Tribunal: TJPA
Processo: 0803568-72.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803568-72.2024.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDGAR DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803568-72.2024.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDGAR DA SILVA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. REBELIÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DETENTO SOBREVIVENTE SEM LESÕES FÍSICAS. ALEGAÇÃO GENERALIZADA DE ABALO PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO INDIVIDUALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira. O juízo originário julgou parcialmente procedente o pedido em ação de indenização, condenando o ente público ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

2.

Na ação originária, o autor narrou que estava custodiado no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT) em 29 de julho de 2019, data em que eclodiu uma rebelião prisional de grande repercussão que culminou na morte de 58 (cinquenta e oito) detentos. Sustentou que presenciou cenas de extrema violência e que o Estado descumpriu o dever de vigilância e guarda, postulando indenização pelo grave risco e abalo suportados.

3.

O Estado do Pará recorreu alegando que o evento decorreu de conflito imprevisível entre facções criminosas rivais, configurando fato exclusivo de terceiro. Argumentou, ademais, que o apelado sobreviveu ao evento sem sofrer qualquer lesão corporal, ameaça direta ou violência pessoal documentada, sendo inviável a presunção automática de dano moral
in re ipsa
puramente por se encontrar detido no estabelecimento à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a presença de detento em estabelecimento prisional durante rebelião generalizada caracteriza, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
) apto a gerar a responsabilidade objetiva do Estado, na ausência de lesão física ou de comprovação de abalo psicológico extraordinário e individualizado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, pautada na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), o que dispensa a comprovação de culpa da Administração Pública, mas exige a demonstração inequívoca da conduta administrativa, do dano efetivo e do nexo de causalidade.

6.

A ocorrência de rebelião e a consequente situação de tensão no ambiente carcerário, embora indesejáveis, configuram riscos inerentes ao regime de detenção e não dão ensejo à reparação pecuniária automática para a totalidade dos internos do estabelecimento que testemunharam o ocorrido.

7.

O dano moral passível de indenização pressupõe ofensa severa aos direitos da personalidade que extrapole o mero dissabor e interfira de modo intenso no equilíbrio psicológico do indivíduo, gerando aflições e angústias anormais. A mera alegação subjetiva de ter se sentido "abalado" revela-se insuficiente para caracterizar o dever reparatório.

8.

A presunção do dano moral (
in re ipsa
) em eventos de sublevação prisional restringe-se a hipóteses de consequências gravíssimas e individualizadas, tais como morte, tortura ou lesões físicas graves e incapacitantes.

9.

No caso concreto, o autor não sofreu nenhuma ofensa à sua integridade física ou lesão corporal decorrente do tumulto. O acervo probatório limitou-se à juntada da relação de sobreviventes do evento e de matérias jornalísticas genéricas sobre o ocorrido, não restando demonstrado qualquer prejuízo ou abalo psicológico concreto e individualizado que justifique a intervenção judicial.

10.

O acolhimento de pretensões indenizatórias destituídas de suporte probatório mínimo abriria um perigoso precedente para a concessão de indenizações automáticas e em bloco no sistema prisional a cada cenário de crise, desvirtuando o instituto da responsabilidade civil. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais mínimos, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido para reformar integralmente a sentença fustigada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento:

1. A permanência de detento em estabelecimento prisional durante rebelião generalizada não gera, de forma automática, dano moral presumido (
in re ipsa
), exigindo-se a comprovação de sofrimento extraordinário, lesão física ou prejuízo concreto e individualizado.

2. A configuração da responsabilidade objetiva do Estado por atos ocorridos no sistema penitenciário reclama o preenchimento de arcabouço probatório mínimo apto a atestar o nexo causal e o dano efetivo suportado pela parte autora."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, arts. 5º, inciso XLIX, e 37, § 6º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0802196-59.2022.8.14.0005, Relª. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 08/07/2024; TJPR, Apelação Cível nº 0039173-88.2016.8.16.0021, Rel. Espedito Reis do Amaral, 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2025; TJPE, Apelação / Remessa Necessária nº 0084239-71.2022.8.17.2990, Rel. André Oliveira da Silva Guimarães, julgado em 25/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18/06/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais por Ato Ilícito
.

Historiando os fatos, a parte autora narrou que, na data de 29 de julho de 2019, encontrava-se custodiado no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT), oportunidade em que eclodiu rebelião no estabelecimento prisional, evento de ampla repercussão social e midiática que resultou na morte de 58 (cinquenta e oito) detentos.

Alegou que, durante o ocorrido, presenciou cenas de extrema violência, tendo sua integridade física e psicológica colocada em grave risco, e que o Estado do Pará, descumprindo o seu dever de vigilância e guarda sobre os custodiados, não adotou medidas suficientes para garantir condições mínimas de segurança no estabelecimento, o que por pouco não resultou em sua morte.

Fundou seu pedido na responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, bem como no artigo 5º, inciso XLIX, da Carta Magna, que assegura aos presos o respeito à integridade física e moral.

Com base nesses fundamentos, postulou a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (29/07/2019), conforme Súmula 54 do STJ.”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta que a sentença recorrida incorreu em erro ao reconhecer a responsabilidade estatal com base na teoria do risco integral, quando o ordenamento jurídico pátrio impõe a análise sob a ótica da Teoria do Risco Administrativo, a qual exige, para o surgimento do dever de indenizar, a comprovação inequívoca da conduta, comissiva ou omissiva, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre eles.

Aduz que a rebelião ocorrida no CRRALT em 29 de julho de 2019 decorreu de feroz e imprevisível disputa entre facções criminosas rivais, que culminou em atos de barbárie e na morte de 58 (cinquenta e oito) detentos, configurando, portanto, fato exclusivo de terceiro, apto a romper o nexo causal entre a alegada omissão estatal e o dano sofrido pelo detento sobrevivente.

Alega que a atuação estatal subsequente ao início da rebelião, voltada a conter a violência generalizada e a preservar a vida dos demais custodiados, inclusive do ora apelado, demonstrou o esforço do Estado em cumprir o dever de guarda no cenário caótico instaurado por terceiros. Defende que o evento possuiu características de caso fortuito ou força maior, sendo imprevisível e inevitável nas condições operacionais daquele momento, razão pela qual não se tratou de mera falha na segurança comum.

Aponta que o simples fato de o recorrido estar custodiado na penitenciária no dia da rebelião, sem que tenha sofrido lesão corporal, ameaça direta ou violência pessoal comprovada documentalmente, não poderia, de forma automática, ensejar a condenação ao pagamento de indenização, de modo que a presunção do dano moral in re ipsa deve ser aplicada com cautela extrema. Conclui que a condenação fundada em premissa genérica, segundo a qual estar preso durante o evento geraria automaticamente o dano, viola a necessidade de prova do dano efetivo para fins de responsabilidade civil indenizatória.

Em caráter subsidiário, defende que, caso mantida a condenação, impõe-se a redução do
quantum
indenizatório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Insurge-se, ainda, contra os consectários legais arbitrados pelos Juízo
a quo
.

Diante disso, requer o provimento do recurso para: (a) a reforma integral da sentença para julgamento de total improcedência do pedido autoral, ante o rompimento do nexo causal pelo fato exclusivo de terceiro ou pela ausência de comprovação do dano moral concreto e individualizado; (b) subsidiariamente, a redução do valor da indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, e em consonância com o precedente vinculante desta Corte; (c) a reforma da sentença quanto aos encargos moratórios, para que no período de 29/07/2019 a 08/12/2021 incidam os juros de mora equivalentes à remuneração da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF, e a partir de 09/12/2021, unicamente a taxa SELIC, na forma da EC 113/2021; e (d) em caso de provimento integral, o afastamento da condenação em honorários advocatícios, ou, em caso de provimento parcial, a sua adequação com observância da sucumbência recíproca.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia recursal versa sobre a reforma da sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais, em razão da rebelião ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT) no dia 29 de julho de 2019.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal não impõe ao poder público o dever de indenizar todo e qualquer dano. Assim, embora dispense a prova de culpa, a teoria do risco administrativo exige vínculo causal entre a atuação estatal e o dano, afastando a responsabilidade em hipóteses de fato exclusivo de terceiro, culpa da vítima, caso fortuito ou força maior.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto.

No caso em tela, a alegação de se sentir "abalado" em decorrência de uma rebelião, por si só, não configura dano moral. O dano moral indenizável é aquele que transcende o mero dissabor ou aborrecimento e atinge direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a integridade psicológica, causando sofrimento intenso e anormal.

A situação de tensão durante uma rebelião é, infelizmente, um risco inerente ao ambiente carcerário. Embora indesejável, esse evento não gera, automaticamente, um direito à indenização para todos os detentos que o presenciaram, especialmente quando não há qualquer prova de um abalo psicológico extraordinário, lesão física ou outra consequência direta e individualizada.

É pertinente a lição de CAVALIERI FILHO.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
.

(In Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Malheiros, 2004, p. 98)

A simples alegação subjetiva de "se sentir abalado" é insuficiente. O Judiciário não pode presumir o dano moral em uma situação como essa, diferentemente do que ocorre em casos de morte ou lesão física grave, onde a presunção é admitida.

A análise da jurisprudência pátria demonstra que o dever de indenizar do Estado, em contextos de rebelião, tem sido afirmado em casos de consequências gravíssimas, como morte, tortura ou lesões incapacitantes. Colaciono:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS . RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE PRESÍDIO. LESÃO CORPORAL GRAVE . TETRAPLEGIA E AMPUTAÇÃO DOS DOIS MEMBROS INFERIORES. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA
. CUMULAÇÃO DOS DANOS MORAL E ESTÉTICO . POSSIBILIDADE (SÚMULA 387/STJ). PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DEVIDA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE . REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. DE OFÍCIO, DETERMINA-SE A OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS NºS 06, 12, 16, 17, 21 E 22 DA SDP, PUBLICADOS NO DJE DE 11/03/2022 .
1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados a detento sob sua custódia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, porquanto o Poder Público possui o dever constitucional de zelar pela integridade física e moral dos presos (art. 5º, XLIX, CF)
.
2. Resta incontroverso nos autos que o detento foi atingido por disparo de arma de fogo no interior do Presídio Frei Damião de Bozzano, durante ação de contenção de rebelião em 03/08/2020, o que gerou lesão medular grave, acarretando a tetraplegia e a amputação dos dois membros inferiores do demandante. O nexo de causalidade está comprovado, uma vez que o evento danoso ocorreu dentro do estabelecimento prisional sob responsabilidade do Estado
. (...) 8. Reexame necessário improvido. Apelo voluntário prejudicado. De ofício, determina-se que seja observado o disposto nos enunciados administrativos nºs 06, 12, 16, 17, 21, e 22 da Seção de Direito Público do TJPE, publicados no DJE de 11/03/2022 .

(TJ-PE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00842397120228172990, Relator.: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/11/2025, Gabinete do Des . André Oliveira da Silva Guimarães)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUSTODIADO VÍTIMA DE TORTURA DURANTE REBELIÃO . ENTRADA DE OBJETO CORTANTE NA PENITENCIÁRIA. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. OMISSÃO ESPECÍFICA QUANTO AO DEVER DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DO PRESO. OFENSA AO ART . 5º, XLIX, DA CF. PROVA DOS AUTOS QUE ATESTA A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ART. 37, § 6º, DA CF .
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SÚMULA 387/STJ . VALORES DISTINTOS FIXADOS CONFORME AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00391738820168160021 Cascavel, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 07/12/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2025)

Na petição inicial, além dos documentos de identificação de praxe, o autor, ora apelante, limitou-se a anexar a Relação das PPLS Sobreviventes da Rebelião de 29/07/2019 no “Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu”. Na réplica, juntou matéria jornalística, que discorre acerca da alegada rebelião.

Embora essas alegações tenham sido apresentadas, o conjunto probatório mostra-se insuficiente. No caso concreto, não há elementos que evidenciem lesão nem comprovação de dano efetivo suportado pelo autor.

Aceitar a condenação nessas bases criaria um perigoso precedente, abrindo margem para uma "indústria do dano moral" no sistema prisional, onde qualquer crise poderia gerar indenizações automáticas, sem a devida comprovação do prejuízo.

Em precedente sobre a mesma rebelião e em situação análoga à destes autos, este Egrégio Tribunal de Justiça afastou a responsabilidade do Estado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS . RECURSO DESPROVIDO. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a Responsabilidade Civil no caso em exame, bem como, sobre a indenização a título de danos morais. Apesar das alegações do apelante, é notório que o conjunto probatório é extremamente frágil e que o recurso se fundamenta, basicamente, em meras alegações. Na petição inicial, além dos documentos de identificação de praxe, o autor, ora apelante, limitou-se a anexar a Relação das PPLS Sobreviventes da Rebelião de 29/07/2019 no “Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu” . Na réplica, juntou o início de uma matéria jornalística, que não demonstra qualquer ligação com o caso em questão. Além disso, anexou capturas de tela de mensagens do WhatsApp, que supostamente comunicavam à direção do presídio à época, sobre ameaças de morte e a iminência da rebelião, sem que nenhuma ação tivesse sido tomada. No entanto, não é possível verificar a autenticidade dessas capturas, nem confirmar se o número de telefone pertence, de fato, à direção do presídio. Em sede de apelação, mais uma vez, não houve a juntada de qualquer documento . Para a configuração da responsabilidade objetiva, é necessário o preenchimento de requisitos mínimos, com um adequado arcabouço probatório, o que não ocorre no caso em tela, motivo pelo qual não merece reforma a sentença proferida. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021965920228140005 20729442, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Logo, para a configuração da responsabilidade objetiva, é necessário o preenchimento de requisitos mínimos, com um adequado arcabouço probatório, o que não ocorre no caso em tela, motivo pelo qual merece reforma a sentença proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto pelo Estado do Pará e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Com a reforma integral da sentença, inverto o ônus da sucumbência para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026